Tribunal: TCU
Processo: 020.501/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6828/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos de admissão de pessoal dos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 020.501/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Airys Roney Teixeira Lima (CPF XXX.029.042-XX); Aline Milhomens dos Santos Lima (CPF XXX.271.421-XX); Angelo Sousa Silva Freire (CPF XXX.700.131-XX); Armando Vitor de Oliveira Silva (CPF XXX.661.511-XX); Brunno Lacerda Salera (CPF XXX.623.086-XX); Elenice Rosa de Oliveira (CPF XXX.816.729-XX); Fabiana Silva de Moura (CPF XXX.709.962-XX); Imitiel Oliveira de Sousa (CPF XXX.535.762-XX); Italo Jose Moraes da Cruz (CPF XXX.730.582-XX); Jaisson dos Santos Freire (CPF XXX.229.372-XX); Joyce de Carvalho Vieira (CPF XXX.054.901-XX); Kamilla Costa Dantas (CPF XXX.808.681-XX); Marina Teixeira de Oliveira (CPF XXX.360.881-XX); Mauricio Ferreira de Araujo (CPF XXX.848.547-XX); Rafael Ribeiro do Carmo (CPF XXX.020.091-XX); Regina Celia Ferreira (CPF XXX.602.352-XX); Ronan Mendes Sobrinho (CPF XXX.328.321-XX); Thiago Sousa Mota (CPF XXX.067.902-XX); Vinicius Gomes de Souza (CPF XXX.040.412-XX) e Whelinton Alves Rolim de Souza (CPF XXX.904.402-XX). 1.3. Unidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.